Tribunal: TJES
Processo: 5001596-79.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-79.2023.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIEL ALVES BORGES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. EDITAL DE CONCURSO EM DESCONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ILEGAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de manutenção da jornada de 30 horas semanais, conforme previsto em edital de concurso, ou, subsidiariamente, de majoração remuneratória proporcional à nova jornada de 40 horas semanais.

2. O recorrente sustenta afronta aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e irredutibilidade salarial, em razão de ter tomado posse sob condições estabelecidas no edital.

3. O Município defende a legalidade do ato administrativo, afirmando que a jornada foi ajustada para se adequar à legislação municipal vigente à época do edital, a qual já previa a carga horária de 40 horas semanais para o cargo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser dirimida consiste em verificar se o servidor faz jus à manutenção da carga horária de 30 horas semanais, conforme previsão editalícia, ou se deve prevalecer a legislação municipal anterior que fixava 40 horas, afastando-se eventual alegação de violação a direito adquirido, segurança jurídica ou irredutibilidade de vencimentos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), de modo que seus atos só são válidos se praticados em conformidade com a lei.

6. O edital do concurso constitui ato administrativo que disciplina o certame e vincula a Administração e os candidatos, todavia não pode prevalecer sobre norma legal vigente.

7. No caso, a Lei Municipal n. 1.221/2016, anterior ao edital n. 01/2016, já fixava a jornada de 40 horas semanais para o cargo de Técnico em Informática. Logo, o edital que previu 30 horas foi lançado em desconformidade com a lei.

8. Não há que se falar em irredutibilidade salarial, uma vez que a remuneração do servidor foi mantida, não havendo redução nominal de vencimentos, mas apenas ajuste da jornada conforme legislação.

9. A correção do equívoco pela Administração Pública se insere no âmbito de sua autotutela, não podendo o vício de legalidade do edital ser perpetuado. Nesse sentido, jurisprudência pacífica reconhece que, havendo divergência entre a lei municipal e o edital do concurso, prevalece a norma legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A previsão editalícia contrária à legislação municipal vigente não gera direito subjetivo ao candidato, devendo prevalecer a lei, nos termos do princípio da legalidade, inexistindo afronta à irredutibilidade salarial quando não há redução nominal dos vencimentos”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001596-79.2023.8.08.0049

RECORRENTE: GABRIEL ALVES BORGES

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO EM INFORMÁTICA. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS. EDITAL DE CONCURSO EM DESCONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ILEGAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de manutenção da jornada de 30 horas semanais, conforme previsto em edital de concurso, ou, subsidiariamente, de majoração remuneratória proporcional à nova jornada de 40 horas semanais.

2. O recorrente sustenta afronta aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e irredutibilidade salarial, em razão de ter tomado posse sob condições estabelecidas no edital.

3. O Município defende a legalidade do ato administrativo, afirmando que a jornada foi ajustada para se adequar à legislação municipal vigente à época do edital, a qual já previa a carga horária de 40 horas semanais para o cargo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser dirimida consiste em verificar se o servidor faz jus à manutenção da carga horária de 30 horas semanais, conforme previsão editalícia, ou se deve prevalecer a legislação municipal anterior que fixava 40 horas, afastando-se eventual alegação de violação a direito adquirido, segurança jurídica ou irredutibilidade de vencimentos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), de modo que seus atos só são válidos se praticados em conformidade com a lei.

6. O edital do concurso constitui ato administrativo que disciplina o certame e vincula a Administração e os candidatos, todavia não pode prevalecer sobre norma legal vigente.

7. No caso, a Lei Municipal n. 1.221/2016, anterior ao edital n. 01/2016, já fixava a jornada de 40 horas semanais para o cargo de Técnico em Informática. Logo, o edital que previu 30 horas foi lançado em desconformidade com a lei.

8. Não há que se falar em irredutibilidade salarial, uma vez que a remuneração do servidor foi mantida, não havendo redução nominal de vencimentos, mas apenas ajuste da jornada conforme legislação.

9. A correção do equívoco pela Administração Pública se insere no âmbito de sua autotutela, não podendo o vício de legalidade do edital ser perpetuado. Nesse sentido, jurisprudência pacífica reconhece que, havendo divergência entre a lei municipal e o edital do concurso, prevalece a norma legal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A previsão editalícia contrária à legislação municipal vigente não gera direito subjetivo ao candidato, devendo prevalecer a lei, nos termos do princípio da legalidade, inexistindo afronta à irredutibilidade salarial quando não há redução nominal dos vencimentos”.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil por Perdas e Danos ajuizada por
GABRIEL ALVES BORGES
em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
.

O autor narra, em síntese, ser servidor efetivo do referido Município no cargo de Técnico em Informática, tendo entrado em exercício em 09/02/2017, nos moldes do Edital nº 01/2016. Aduz que o certame ofertou uma vaga para o cargo com salário de R$ 2.144,84 para uma jornada de 6 horas diárias (30 horas semanais/150 horas mensais).

Assevera que a Administração, de forma unilateral e sem prévia comunicação, alterou sua carga horária para 8 horas diárias (40 horas semanais/200 horas mensais) a partir de 01/09/2020, mantendo, contudo, o valor nominal do salário. Sustenta que tal medida promoveu redução no valor da hora trabalhada, configurando decesso remuneratório indireto.

Informa que a decisão administrativa fundamentou-se na Lei nº 1.221/2016, que alterou a Lei nº 1.128/2014 para aumentar a carga horária do cargo. Menciona que a lei alteradora é datada de 25/05/2016, sendo, portanto, anterior ao edital do concurso (16/06/2016). Defende que a norma não foi observada no edital nem na posse, e que o erro da Administração não poderia prejudicar o servidor, que possui expectativa de estabilidade nas condições pactuadas.

Propôs a presente ação com o intuito de promover a alteração de sua jornada laboral, respeitando o edital do certame, a nomeação e posse do Requerente, na proporção de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais ou alternativamente, caso se entenda pela necessidade e manutenção da jornada de trabalho em 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais, que seja promovida a alteração salarial, de forma a acrescer à sua remuneração o valor proporcional à jornada aumentada.

A sentença proferida pelo juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais (ID 15391090).

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15391094), alegando que ao tomar posse, adquiriu legítima expectativa de estabilidade e manutenção das condições pactuadas, expectativa essa amparada pela teoria do fato consumado, bem como pelos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, consagrados no ordenamento constitucional, notadamente no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que não se revela legítimo que a Administração Pública promova a alteração unilateral da carga horária sem a correspondente adequação remuneratória, sob pena de incorrer em flagrante violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

O Município requerido apresentou contrarrazões ao ID 15391097, alegando, preliminarmente, deserção do recurso pela falta do pagamento do preparo. No mérito, afirma que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão tomada, pois, as leis municipais são elaboradas pelos órgãos competentes do poder legislativo municipal e autoridade legal para regulamentar questões específicas dentro do âmbito do Município.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso, de início,
rejeito
a preliminar de deserção do recurso por falto de pagamento do preparo, tendo em vista que o recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, já que não possui remuneração de grande monta.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes,passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o autor foi aprovado em concurso público e tomou posse, exercendo sua atividade com carga horária de 30 horas semanais, na forma como previsto no edital.

Contudo, o requerido/Município determinou que fosse cumprida a carga horária de 40 horas semanais, sem que para tanto, fosse majorada sua remuneração.

Pois bem.

Em detida análise do contexto fático probatório, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, no sentido de ter restado demonstrado nos autos que o autor não faz jus à majoração pretendida.

O caso em tela trata de simples subsunção do fato à norma municipal, não podendo um edital de concurso (ato administrativo) não observar/suplantar a legislação pertinente ao caso.

A legislação municipal (Lei nº 1.221 de 25/05/2016), que dispõe sobre a carga horária dos técnicos de informática, dentre outras matérias, alterou a Lei Municipal anterior que dispunha como carga horária de 30 horas semanais.

Neste ponto, é bom salientar que a promulgação da atual Lei Municipal foi anterior à data do Edital, não restando, assim, dúvidas de que parte do texto do referido ato administrativo era ilegal.

Neste contexto, é dever do ente público corrigir às ilegalidades a qualquer tempo em face do seu poder de autotutela e não ratificá-las.

Ademais, o caso em estudo não enseja apreciação sobre irredutibilidade de vencimentos, posto que a premissa é da ilegalidade do edital em dispor de carga horária não prevista em Lei Municipal vigente.

Este foi o entendimento exarado pelo magistrado sentenciante, no qual adoto, senão vejamos:

Conforme sustentado pelo autor e comprovado pelos documentos que instruem o feito, o requerente ingressou no serviço público municipal na data de 09/02/2017, com salário de R$ 2.144,84 (dois mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para 06 horas diárias de trabalho, 30 horas semanais e 150 horas mensais e permaneceu nessa condição até setembro de 2020, quando o requerido informou que a partir do dia 01/09 sua carga horária seria alterada para 08 (oito) horas diárias, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais e 200 (duzentas) horas mensais.

Destarte, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei. Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

De tal modo, sua atuação é segundo a lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

No presente caso, depreende-se que a Lei nº 1.221 de 25/05/2016, que alterou a jornada de trabalho para o cargo ocupado pelo autor –Técnico em informática, é anterior à data do edital do concurso nº 01/2016 (16/06/2016), que regeu sua aprovação, de modo que se pode concluir que o referido edital estava em desacordo com a Lei vigente.

Destarte, o próprio autor em sua petição inicial reconheceu que “a Lei que alterou a jornada para o cargo de técnico em informática data de 25/05/2016 e, portanto, é anterior ao Edital n°01/2016, de 16/06/2016, contudo a norma não foi observada no edital concurso público tão pouco na nomeação e empossamento do servidor. Diante disso, por erro da administração pública, o Edital foi elaborado em desconformidade com a legislação vigente, e a nomeação e a posse do servidor seguiu a previsão expressa do edital (30 horas semanais)”. (id 35186934, pág. 5, 2º e 3º parágrafos).

É cediço que os atos da Administração Pública podem ser por ela revistos e anulados quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

Sabe-se que o edital é a norma que rege o concurso público, estando, portanto, a Administração e ele vinculada. Todavia, as regras do edital devem estar em conformidade com a lei.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios e de Turmas Recursais segue o mesmo caminho:

Jornada de trabalho – Lei nº 95/2000 do município de Cravinhos – Edital de concurso público contrário à lei municipal, que prevê a carga horária da jornada de trabalho dos professores como sendo de 24 horas semanais e não 20 horas semanais – Indevida a pretensão de reajuste dos vencimentos, considerando a carga horária indicada no edital – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - RI: 00053385920158260153 São Carlos, Relator.: Angel Tomas Castroviejo, Data de Julgamento: 15/12/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/01/2018)

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. BIÓLOGO. CARGA HORÁRIA SEMANAL. DIVERGÊNCIA ENTRE EDITAL DO CONCURSO E LEI MUNICIPAL. A administração pública deve observar o princípio da legalidade quando da concessão de vantagens aos seus servidores. Na espécie, ainda que o edital do concurso faça lei entre as partes durante o certame, não pode ser olvidado que a carga horária semanal dos servidores municipais deve estar regulamentada em lei. E no caso dos biólogos, prevê a Lei Municipal nº 2 .444/07, a carga horária semanal de 24 horas. Assim, havendo divergência entre o edital e a lei que criou o respectivo cargo, deve a última prevalecer. Precedente. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71006268973 RS, Relator.: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/01/2017)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)